Tribunal: STF
Processo: RE 644461
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. CARGO EM COMISSÃO. LEIS Nº 8.911/1994 E Nº 9.030/1995. PARCELAS INCORPORADAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. DECISÃO QUE ESTÁ ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 563.965-RG, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a aplicação simultânea dos regimes previstos na Lei nº 8.911/1994 e na Lei nº 9.030/1995, devendo ser afastada a aplicação do percentual de 55% (cinquenta e cinco por cento) previsto na legislação revogada. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.